Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-15.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DO NÃO ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. MÉRITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE PERCENTUAL DE VERBAS DE SALARIAIS. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença. O objeto de eventual recurso de Agravo de Instrumento confunde-se com o mérito do presente recurso, posto que a controvérsia que fundamentaria as suas razões recursais (possibilidade da penhora recair sobre verba de natureza salarial) já está sendo tratada no presente Recurso Inominado, posto que tal matéria foi por ele abarcada. Assim, verificado que ainda existia prazo para interposição de recurso em desfavor da decisão que indeferiu o pedido de penhora, não pode subsistir a decisão terminativa (sentença) - proferida posteriormente à referida decisão de indeferimento, mas quando ainda fluía o prazo para eventual recurso; o que atrai a sua anulação. Preliminar acolhida.
2. Com o advento do novo Código de Processo Civil a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi mitigada e não pode ser utilizada para justificar o inadimplemento das obrigações do devedor, como ocorre no caso em apreço. Aplica-se, na hipótese, a teoria do mínimo existencial, mormente quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração percebida pelo devedor, não afrontando a dignidade ou a subsistência deste e de sua família.
3. Portanto, a impenhorabilidade de verba salarial não é direito absoluto do devedor, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, tais como valor da renda, natureza e valor da dívida, resta possível a efetivação de penhora que recai sobre percentual de verba de natureza salarial. Pois, o contrário, seria endossar comportamento do devedor que se esquiva do pagamento da dívida, sob a alegação de impenhorabilidade absoluta de rendimentos, fomentando considerável insegurança jurídica para aqueles que obtiveram um título executivo judicial, contudo não conseguem, efetivamente, obter o bem da vida nele insculpido.
4. Com efeito, determino a penhora mensal e contínua de 20%(vinte por cento) das verbas de natureza salarial do devedor/recorrido até o limite do débito perseguido, percentual este que se mostra razoável ao se considerar o valor dívida (R$ 453,20; Id. 15.972.711), de modo a lhe assegurar a sobrevivência digna com o mínimo existencial e garantir a prestação jurisdicional ao credor.
5. Precedentes do Col. STJ: (Caso: Sicoob São Miguel SC versus Caroline Alves Charão e Cláudia Regina Mendes Alves; REsp 1.818.716/SC, Relator Min. Marco Buzzi, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2019, DJe 25/09/2019) e; (Caso: José Galvão Diniz Filho versus Niraldo Pulcineli; REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016).
6. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão no 1.192.429, Proc.: 0701750-74.2017.8.07.0019, Caso: Lisiane Dalva Caetana versus Idalina Alves Rodrigues; Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão no 1.186.660, proc.: 0700324-79.2019.8.07.9000, Caso: Maurício José Pereira do Nascimento versus Edivaldo Barros Moreira e Alessandra Morais Moreira; Relator Originário: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão no 1.189.701, Proc.: 0700609-72.2019.8.07.9000, Caso: Janiwson Souza Soares versus Fipavi Empreendimentos Educacionais Ltda – ME; Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos com o deferimento da penhora mensal e contínua, no percentual de 20%(vinte por cento), incidente sobre verbas de natureza salarial do devedor, até o limite do débito atualizado perseguido no procedimento de Cumprimento de Sentença.
8. Sem Condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, à mingua de recorrente vencido e da apresentação das contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).